Tribunal: TJMT
Processo: 1028790-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028790-23.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), MAGNOS EVALDO LINDORFER - CPF: 385.451.791-20 (EMBARGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Constitucional E Direito Processual Civil. Embargos De Declaração Em Agravo De Instrumento. Tratamento Oncológico Experimental Car-T Cell. Cláusula De Limitação Territorial. Tutela De Urgência. Omissão Não Configurada. Efeito Suspensivo Indeferido.
Embargos Rejeitados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve decisão concessiva de tutela de urgência, determinando o custeio do tratamento oncológico CAR-T Cell, prescrito a paciente em estado crítico, com parte do procedimento realizado no exterior.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão relevante no acórdão, por falta de enfrentamento específico da cláusula de limitação territorial prevista no art. 10 da Lei no 9.656/1998; (ii) se estão preenchidos os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos, considerando o alto custo do tratamento.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou, de forma suficiente e contextual, todas as alegações relevantes ao deslinde da controvérsia, com fundamento na primazia do direito à vida e à saúde frente a limitações contratuais.

4. A inexistência de capítulo autônomo sobre territorialidade não configura omissão, dada a lógica do voto condutor que afasta, de forma geral, todas as cláusulas restritivas em hipóteses de risco de morte e ausência de alternativas terapêuticas.

5. Os embargos não se prestam a reabrir discussão meritória, tampouco demonstram erro material, contradição ou omissão essencial.
6. Afastado o pedido de prestação de caução e prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

IV. Dispositivo

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: “
Não configura omissão o acórdão que adota fundamentação suficiente e contextual para afastar cláusulas contratuais restritivas, diante de risco de morte e falta de alternativa terapêutica eficaz."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 328383367), que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1028790-23.2025.8.11.0000.

Nas razões recursais, a Embargante alega omissão no acórdão, sustentando que a Turma Julgadora não enfrentou expressamente a tese de exclusão de cobertura por limite territorial, prevista no art. 10 da Lei n.o 9.656/98, considerando que parte essencial do tratamento (manufatura das células) ocorre no exterior.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e, subsidiariamente, a exigência de caução idônea. No mérito, postula o suprimento da omissão e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

O Embargado apresentou contrarrazões no Id. 329654381.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Embargante sustenta que o acórdão padece de omissão ao não enfrentar expressamente a tese de exclusão de cobertura fundamentada no artigo 10, da Lei n. 9.656/98, que limita a cobertura do plano de saúde ao território nacional, considerando que parte essencial do tratamento CAR-T (manufatura das células) ocorre nos Estados Unidos.

Contudo, não assiste razão à Embargante.

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A omissão relevante não se configura pelo simples fato de o julgado não ter abordado todos os argumentos suscitados pelas partes, mas sim quando deixa de apreciar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

O voto condutor adotou a premissa de que, diante do risco iminente de vida, da falta de alternativa terapêutica eficaz e da prescrição médica fundamentada, as cláusulas restritivas sejam elas relacionadas à territorialidade, ao Rol da ANS ou a qualquer outra limitação contratual devem ceder em favor do direito fundamental à vida e à saúde.

É certo que o voto condutor não traçou capítulo autônomo sobre a cláusula de limitação territorial. Entretanto, a matéria foi devidamente apreciada de forma lógica e contextual, adotando fundamentos que afastam todas as alegações da operadora.

A
ratio decidendi
foi expressa: a supremacia do direito à vida e à saúde sobre cláusulas limitativas contratuais, especialmente quando configurados os requisitos do art. 300 do CPC.

Ademais, o acórdão destacou que a operadora não indicou alternativa terapêutica eficaz disponível, circunstância que atrai o entendimento do STJ no sentido da taxatividade mitigada do rol da ANS (EREsp 1.886.929/SP), sendo cabível o custeio do procedimento necessário, quando amparado por prescrição médica robusta, como é o caso dos autos.

Verifica-se que os embargos não buscam genuinamente suprir omissão, mas sim rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, utilizando-se do recurso para postergar o cumprimento da obrigação.

No que tange ao pedido de contracautela, a Embargante pretende, por meio dos Embargos de Declaração, introduzir pedido subsidiário que deveria ter sido formulado nas razões do Agravo de Instrumento.

A tentativa de suprir a lacuna estratégica recursal mediante os Embargos de Declaração configura manifesta subversão da sistemática processual, razão pela qual o pedido não pode ser conhecido.

Ainda que assim não fosse, tal medida não se justifica, uma vez que implica condicionar o acesso à saúde à capacidade econômica do paciente, circunstância frontalmente incompatível com os princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana e acesso universal à saúde.

Por derradeiro, o pedido de efeito suspensivo restou prejudicado.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração, afastando-se também os pedidos de efeito suspensivo e de imposição de caução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026